Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Laís Castro da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que maneja em desfavor da agravada – Elisa Schmitt Monteiro –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a incidência da multa arbitrada pela decisão anterior, que deferira a tutela antecipada que postulara, cominando à agravada a obrigação negativa de abster-se de comparecer ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de locação que celebrara com o esposo dela. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciado que a agravada descumprira a obrigação de não fazer que lhe fora debitada, porquanto positivado que não estivera fisicamente no imóvel locado, tendo apenas ordenado aos seguranças que impedissem o acesso da agravante ao imóvel. Almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja debitada à agravada o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora cominada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame nesse ponto. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor da agravada ação de indenização por danos materiais e morais. Informara que, em sede de antecipação da tutela, fora cominada à agravada a obrigação negativa de abster-se de comparecer ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de locação que celebrara com o esposo dela até que decorresse o prazo para desocupação do imóvel, fixado pela sentença que resolvera a ação de despejo promovida em seu desfavor. Pontuara que, de conformidade com o provimento liminar, fora arbitrada multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer. Sustentara que a agravada, conquanto intimada da aludida decisão, dera ordem aos seguranças do edifício no qual encontra-se localizado o imóvel locado para que impedissem sua entrada e acesso ao imóvel. Informara que, no dia 15 de setembro do corrente ano, comparecera ao imóvel com a intenção de remover seus pertences que lá se encontravam, contudo, fora impedida de adentrar ao imóvel pelos seguranças, por ordem da agravada. Assinalara que, nesse contexto, ressoa impassível o descumprimento da obrigação de não fazer debitada à agravada, porquanto, de forma indireta, por meio de terceiros, obstara seu acesso ao interior do imóvel. Defendera que, diante do havido, deve incidir a multa cominatória anteriormente arbitrada pelo juízo singular em decisão acobertada pela preclusão consumativa. Realçara que a agravada atuara de forma ilegítima e sua conduta configurara ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência, tendo em vista que não observara a cominação negativa que lhe fora debitada e utilizara de artifícios para “burlar a ordem judicial[1]”. Registrara que a atitude da agravada não pode ficar impune e, diante do descumprimento da obrigação negativa que lhe imputada, deve arcar com o pagamento da sanção cominatória fixada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Laís Castro da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que maneja em desfavor da agravada – Elisa Schmitt Monteiro –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a incidência da multa arbitrada pela decisão anterior, que deferira a tutela antecipada que postulara, cominando à agravada a obrigação negativa de abster-se de comparecer ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de locação que celebrara com o esposo dela. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciado que a agravada descumprira a obrigação de não fazer que lhe fora debitada, porquanto positivado que não estivera fisicamente no imóvel locado, tendo apenas ordenado aos seguranças que impedissem o acesso da agravante ao imóvel. Almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja debitada à agravada o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora cominada, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame no ponto. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, mediante o reconhecido de que a agravada descumprira a obrigação negativa que lhe fora debitada, sujeitá-la à multa fixada pela decisão que concedera a tutela provisória postulada pela agravante, determinando que se abstivesse de comparecer ao imóvel objeto da ação enquanto estiver ocupado pela agravante. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois deixara apenas de fixar a sanção reputada cabível pela agravante, conquanto adotando outras medidas volvidas a assegurar a efetivação do anteriormente determinado e realização da obrigação imposta à agravada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual incidência da multa cominatória somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a indeferir a incidência da sanção cominatória anteriormente definida, conquanto deferindo outras medidas volvidas a assegurar a efetivação do primeiramente decidido, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20430587 - Pág. 5 (fl. 7). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)